Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017954-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HLT SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.188.777/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ANTUNES CARICARI MACIEL - CPF: 024.274.671-38 (ADVOGADO), HUDSON DA SILVA TULUX - CPF: 500.914.761-00 (EMBARGANTE), LISI ADRIANA DOS SANTOS LEITE TULUX - CPF: 490.097.021-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitara Exceção de Pré-Executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial da prescrição intercorrente na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir fundamentos de mérito já examinados (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a cronologia do processo, reconhecendo como marco inicial da prescrição intercorrente a primeira frustração de constrição patrimonial, em conformidade com o art. 921, § 4o, do CPC e com a tese do STJ no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS).

5.

Ausente vício de omissão, os Embargos configuram mero inconformismo com o resultado, o que inviabiliza sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568, recursos repetitivos), TJMT, n.
1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUDSON DA SILVA TULUX e LISI ADRIANA DOS SANTOS LEITE TULUX
em face do acórdão de id. 299205370, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que rejeitara a Exceção de pré-executividade oposta na Execução fundada em Cédula de Crédito Comercial n. 1045115-18.2023.8.11.0041.

Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, sustentando que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu já em 18/07/2018, data da citação com penhora negativa, e não apenas em 20/05/2023, quando certificado o resultado infrutífero da penhora via Sisbajud. Defendem que tal marco seja reconhecido para fins de declaração da prescrição intercorrente.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, reformando o acórdão com efeitos infringentes

(id. 301449891).

O embargado
BANCO DO BRASIL S.A., em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 303596897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão existente no acórdão embargado quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado revela que a matéria foi expressamente enfrentada, registrando a cronologia do processo e a conclusão que a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial ocorreu em 20/05/2023, data da certificação negativa do Sisbajud, fixando a partir daí o início do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 4o, do CPC, e, por conseguinte, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

A alegação de que a tentativa infrutífera teria ocorrido ainda na citação de 2018 não foi acolhida, porque o marco legalmente relevante para a contagem da suspensão é a ciência inequívoca da primeira frustração após a citação de atos de constrição efetivamente buscados (Tema 568 do STJ – REsp 1.340.553/RS).

Portanto, não há omissão a ser suprida, pois o que se verifica é mera tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, o que é incabível nessa via dos Embargos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025